Tribunal: TJBA
Processo: 8050572-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050572-29.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAGNALDO COSTA BARBOSA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO INBURSA S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS. JUNTADA DO CONTRATO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. NOTA TÉCNICA Nº 001/2024 DO CIJEBA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento de determinação de emenda à inicial, consistente na ausência de juntada do contrato impugnado, de comprovação de prévio requerimento administrativo e de outras providências exigidas com fundamento na Nota Técnica nº 001/2024 do CIJEBA. Questão em discussão. Discute-se a legitimidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de exigências formuladas em decisão de emenda à inicial. Razões de decidir. A determinação de emenda à inicial deve se limitar à correção de vícios formais, não podendo impor exigências excessivas. A juntada do contrato mostra-se inadequada quando o documento se encontra em poder da instituição financeira. A comprovação de prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da demanda. A Nota Técnica nº 001/2024 do CIJEBA possui natureza administrativa e não pode restringir o regular prosseguimento do feito. Presentes elementos suficientes à delimitação da controvérsia, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: é indevida a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no descumprimento de exigências excessivas em emenda à inicial, quando presentes elementos suficientes para o processamento da demanda. Legislação: CPC, art. 321. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8050572-29.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MAGNALDO COSTA BARBOSA e como apelado BANCO INBURSA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,